Tribunal: TJSP
Processo: 2351647-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL, EM RAZÃO DO IRDR DE No 2026575-11.2023.8.26.0000 (TEMA No 51). DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA "LIMPA NOME". TESE DE VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). AUTOR QUE DISCUTE TAMBÉM A INCLUSÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA E PEDE INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CASO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL, EM RAZÃO DO IRDR DE No 2026575-11.2023.8.26.0000 (TEMA No 51). DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA "LIMPA NOME". TESE DE VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). AUTOR QUE DISCUTE TAMBÉM A INCLUSÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA E PEDE INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. TEMA QUE TAMBÉM FOI AFETADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS N. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP E 2.122.017/SP, HAVENDO ORDEM PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS (TEMA No 1.264). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.